Tribunal: TJES
Processo: 5029202-27.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029202-27.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LEONEL FAZOLO BUAZI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DO CONSUMIDOR. SAQUE REALIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente o pedido de LEONEL FAZOLO BUAZI para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 1508373111, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00. A sentença também determinou a compensação dos valores depositados na conta do autor com as condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente com uso de biometria facial e posterior saque do valor mediante cartão e senha; e (ii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante biometria facial e a disponibilização dos valores na conta bancária de titularidade do consumidor, o que configura indícios de regularidade da operação.

4. Os saques dos valores depositados ocorreram mediante utilização de cartão bancário e senha pessoal do consumidor, afastando a alegação de fraude na transação.

5. O próprio apelado reconheceu a fotografia presente na biometria facial utilizada na contratação, não havendo indícios suficientes para infirmar a autenticidade do procedimento.

6. A existência de múltiplas contratações e saques similares, realizados pelo apelado no mesmo período, reforça a ausência de irregularidade na operação questionada.

7. A compensação dos valores realizada na sentença confirma que os valores contratados ingressaram na esfera patrimonial do consumidor, o que contradiz a tese de fraude.

8. Não configurada falha na prestação do serviço bancário, tampouco dano moral indenizável, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

9. Não comprovada a conduta processualmente ímproba do autor, inviabilizando a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, com crédito efetivado em conta bancária de titularidade do consumidor e saque realizado mediante cartão e senha pessoal, presume-se válida, salvo prova inequívoca em contrário.

Não há dano moral indenizável quando não demonstrada a ilicitude na contratação do empréstimo e na realização dos descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 603; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013326-40.2023.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO AGIBANK S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
LEONEL FAZOLO BUAZI,
julgou procedente o pedido autoral para:

a) DECLARAR a nulidade do empréstimo consignado do contrato nº 1508373111;

b) CONDENAR o banco requerido a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da parte requerente, devendo esse valor ser corrigido monetariamente pelos índices deste Poder Judiciário desde a data do desembolso de cada parcela, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento);

c) CONDENAR o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

PROCEDO a compensação de valores entre o valor depositado pelo banco requerido na conta corrente do autor, conforme empréstimo (ID 35065377) e os valores das condenações por danos morais, em virtude do retorno das partes ao status quo ante, face a declaração de nulidade do contrato de empréstimo de ID 35065376.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que: 1) o contrato de empréstimo consignado fora celebrado com o apelado, pois ele não possuía mais margem consignável junto ao INSS para averbação com desconto em benefício, não restando outra opção senão pactuar o mútuo; 2) o contrato foi assinado eletronicamente, com biometria facial do apelado, que também apresentou seus documentos pessoais; 3) o valor da operação foi liberado ao apelado, mediante crédito em conta bancária de sua titularidade; 4) o contrato é válido; 5) não houve falha na prestação de serviços; 6) não agiu com má-fé; 7) não houve nenhuma conduta capaz de gerar dano extrapatrimonial ao consumidor; 8) o valor indenizatório é excessivo; 9) o valor disponibilizado na conta do apelado deve ser compensado; 10) .o apelado age de má-fé, devendo ser responsabilizado com base no artigo 81 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) não solicitou nenhum empréstimo consignado; 2) o banco apelante não observou as cautelas necessárias para realização do contrato de empréstimo consignado na modalidade digital para a pessoa idosa, pois consta apenas a
selfie
do autor sem qualquer outro documento de identificação ou outro elemento capaz de comprovar a legalidade da contratação; 3) os valores retidos pelo Apelante em conta-corrente do apelado são de origem da aposentadoria, o que torna imprópria a retenção com fundamento em Súmula 603 STJ; 4) a apelante age de má-fé; 5) é cabível indenização por danos morais por descontos em benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado.

Primeiramente, registra-se que o ora apelado ingressou em juízo, em 17/10/2023, objetivando a declaração de inexistência o débito oriundo de contrato de empréstimo consignado datado de julho de 2023, que afirmou não ter firmado e nem recebido o valor correspondente, porquanto sacado de sua por pessoa desconhecida.

Em contestação, o ora apelante sustentou a regularidade da contratação questionada, realizada no dia 09/07/2023, pela via eletrônica, por biometria facial, com transferência do valor de R$ 1.600,00 para conta bancária de titularidade do consumidor, o qual somente poderia ter sido sacado, na via de terminal eletrônico (conforme indicação do extrato), mediante utilização de cartão magnético e senha.

Apesar de o apelado afirmar total desconhecimento da operação, o crédito foi obtido com o uso dos dados pessoais (pois informou CPF, data de nascimento, nome completo, endereço, e-mail e dados bancários), além de também ter assinado eletronicamente o documento, mediante biometria facial, que sequer foi contestada em réplica, quando a parte afirmou que
“
a foto no suposto contrato acostado aos autos é sua que reconhece a roupa que usa na foto, sendo a mesma de trabalho
”.

Embora ainda assim negada a contratação, o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta bancária do apelado, da qual foram efetivados os dois saques para retirada do numerário, o que, de fato, somente poderia ter sido feito por cartão e senha pessoal e intransferível, já que realizados em terminal eletrônico de autoatendimento, de modo que não se sustenta a alegação de fraude.

Veja-se que a própria sentença, apesar de constatar a existência de contratação fraudulenta do empréstimo de empréstimo consignado, também determinou a
“
compensação de valores entre o valor depositado pelo banco requerido na conta corrente do autor, conforme empréstimo (...) e os valores das condenações por danos morais, em virtude do retorno das partes ao status quo ante, face a declaração de nulidade do contrato de empréstimo
(...)”,
reconhecendo que os valores contratados entraram na esfera de disponibilidade do consumidor
.

Nesse contexto, entendo comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral.

Menciona-se que a modalidade de contratação foi de crédito pessoal consignado, através da cédula de crédito bancário nº 1508373111, sendo ela uma dentre outras seis contratações efetivadas no mesmo mês pelo idoso, que recebeu em sua conta, somente no mês de julho de 2023, o importe de R$ 9.527,71 (evento 11172670,fl. 02).

A propósito, pesquisando pelo nome do apelado no sistema do PJE, localizei o seguinte recurso oriundo de outro processo movido em face do mesmo banco apelante, no qual assim definiu a eg. 4ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante afirma que terceiros ingressaram em sua conta bancária junto à instituição financeira agravada, contrataram empréstimo consignado em seu nome e, após, furtaram seu cartão e sacaram a quantia depositada. 2. Em análise aos autos originários, verifica-se que
a contratação foi realizada mediante biometria facial, o que leva ao entendimento
, em cognição sumária,
que o empréstimo não foi contraído por terceiros, ao contrário das afirmações do agravante
. 3. Portanto, para se constatar fraude na operação que enseje a declaração de inexistência de relação jurídica, é necessária dilação probatória, incompatível com o instituto do agravo de instrumento. 4. Ausente prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Agravo de instrumento nº 5013326-40.2023.8.08.0000, relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 24/07/2024).

Naquele processo, o juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha havia determinado o depósito em juízo do valor do empréstimo questionado, que teria sido sacado seguindo a mesma narrativa do presente processo.

Observa-se que, efetivamente, foram propostas sete demandas em face do ora apelante 5028200-22.2023.8.08.0035 (em trâmite na 6ª Vara Cível de Vila Velha, com liminar concedida), 5028205-44.2023.8.08.0035 (em trâmite na 3ª Vara Cível de Vila Velha, com liminar concedida), 5028211-51.2023.8.08.0035 (em trâmite na 6ª Vara Cível de Vila Velha, com liminar concedida), 5028813-42.2023.8.08.0035 (em trâmite na 4ª Vara Cível de Vila Velha, com liminar indeferida), 5028816-94.2023.8.08.0035 (em trâmite na 3ª Vara Cível de Vila Velha, com liminar concedida), 5029193-65.2023.8.08.0035 (em trâmite na 2ª Vara Cível de Vila Velha, com liminar indeferida, que ensejou o julgado mencionado que manteve a decisão) e 5029202-27.2023.8.08.0035 (a presente).

Foram sete empréstimos em dias distintos, assim como saques em dias distintos, utilizando-se não apenas a biometria facial, como o cartão e senha do consumidor para os diversos saques efetivados.

Ao acessar o processo que originou o agravo supramencionado (processo de referência nº 5029193-65.2023.8.08.0035, ID 40180543), é possível identificar, inclusive, que atrás do idoso havia uma pessoa na realização da biometria facial feita na contratação do dia 21/07/2023, às 09h47. Naquele caso, também ocorreu a transferência eletrônica para a conta bancário do idoso (ID 40180546) e saque (desta vez no mesmo dia 21/07) por meio de terminal eletrônico 24h (ID 32404008, do processo de referência acessado por meio do Agravo de instrumento nº 5013326-40.2023.8.08.0000).

A despeito disso, não há que se falar em litigância da má-fé, porquanto não comprovada, nestes autos, a conduta processalmente ímproba da parte.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo requerido para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (evento 11172678).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.